Tribunal: TRF3
Processo: 5001951-11.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
720/775)

5001951-11.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001951-11.2026.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ROSA BAPTISTA BARBIERI, GEORGETE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO CACERES DIAS - SP23909-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA DOMINGUES NETO - SP23466-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.254/STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e deferiu a habilitação de herdeiros da parte autora falecida, com determinação de retificação do polo ativo para expedição de requisitório.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a habilitação de herdeiros requerida após mais de cinco anos do óbito da parte autora configura prescrição da pretensão executória; (ii) estabelecer se a suspensão do processo é cabível por força do Tema 1.254 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual não estabelece prazo específico para habilitação de sucessores, e o falecimento da parte implica suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC.

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia da parte, a qual não se verifica quando há impulso processual e diligências voltadas à regularização do feito.

A existência de atos processuais, como tentativa de expedição de requisitório e diligências para localização de herdeiros, evidencia atuação efetiva e afasta a caracterização de desídia.

A suspensão do processo em razão do óbito impede o regular prosseguimento da execução, não sendo possível imputar às partes a paralisação processual.

A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida automaticamente pelo decurso do tempo, especialmente quando há causas justificadas para a demora.

O Tema 1.254 do STJ não impõe a suspensão do trâmite processual, pois esta se restringe a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial em trâmite na instância superior.

A jurisprudência dominante entende que, durante a suspensão do processo por falecimento da parte, não corre prescrição intercorrente até a habilitação dos herdeiros.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do processo em razão do falecimento da parte impede o curso da prescrição intercorrente até a habilitação dos sucessores.

A prescrição intercorrente exige inércia da parte, não se configurando quando há diligências e impulso processual voltados à continuidade da execução.

O mero decurso do tempo, desacompanhado de desídia, não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente.

A suspensão processual determinada pelo Tema 1.254 do STJ aplica-se apenas aos processos em trâmite na instância superior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, I; Decreto no 20.910/32; CC, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 150 e 383; STJ, Tema 1.254; TRF 3a Região, AI no 5015869-58.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 08.06.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001951-11.2026.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO CACERES DIAS - SP23909-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA DOMINGUES NETO - SP23466-A

AGRAVADO: ROSA BAPTISTA BARBIERI, GEORGETE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo Interno interposto por Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo INSS e deferiu a habilitação dos herdeiros da parte autora falecida, determinando a retificação do polo ativo para viabilizar a expedição de requisitório. A decisão considerou a ausência de previsão legal específica quanto ao prazo para habilitação de sucessores, bem como a existência de impulso processual no período posterior ao trânsito em julgado, inclusive diante de tentativa frustrada de expedição de RPV por inconsistência cadastral, além da suspensão do feito em razão do óbito.

Nas razões do agravo interno, o INSS sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o pedido de habilitação dos herdeiros foi formulado apenas após o decurso de mais de cinco anos do óbito da parte autora. Defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, bem como a incidência das Súmulas 150 e 383 do STF e do art. 196 do Código Civil, asseverando que a suspensão do processo não implica suspensão do prazo prescricional. Aduz, ainda, a necessidade de observância do Tema 1.254 do STJ e requer a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta a inexistência de prescrição, ao argumento de que não houve inércia, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso por determinação judicial e foi objeto de diversas diligências para localização dos herdeiros. Alega que a demora decorreu de fatores alheios à sua vontade e inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, destacando a tentativa frustrada de expedição de RPV e as providências adotadas pelo Juízo. Defende a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegada ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que a habilitação dos herdeiros teria sido requerida após o decurso de mais de cinco anos do óbito da parte autora.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado na decisão monocrática, a legislação processual não estabelece prazo específico para a habilitação de sucessores, sendo certo que o falecimento da parte enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC. Ademais, a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, extrai-se dos autos que houve impulso processual relevante, inclusive com tentativa de expedição de requisitório e posterior adoção de diligências para localização dos herdeiros, circunstâncias que afastam a caracterização de desídia apta a ensejar a prescrição.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada na decisão agravada ao afastar a incidência da prescrição intercorrente.

A suspensão do processo em razão do óbito da parte autora impede o regular prosseguimento do feito até a devida regularização do polo ativo, não sendo possível imputar às partes agravadas a paralisação processual verificada.

Como destacado, a ausência de inércia, aliada às diligências promovidas pelo Juízo para viabilizar a continuidade da execução, afasta a incidência da prescrição intercorrente, a qual não pode ser reconhecida de forma automática pelo simples decurso do tempo.

Não cabe a suspensão processual com base no Tema 1.254 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a determinação de suspensão ali estabelecida restringe-se aos processos nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação naquela Corte Superior.

No caso dos autos, não se verifica tal hipótese, razão pela qual não há falar em sobrestamento do feito.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido, foi expressamente consignado:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDENCIÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALECIMENTO DO SEGURADO - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1- A legislação processual não fixa prazo para a suspensão do processo em decorrência da morte, motivo pelo qual não corre prescrição intercorrente até a habilitação dos herdeiros, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2- No caso concreto, a suspensão processual teve início antes do transcurso do prazo prescricional.

3- Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015869-58.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, julgado em 08/06/2022, DJEN DATA: 20/06/2022)

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.254/STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e deferiu a habilitação de herdeiros da parte autora falecida, com determinação de retificação do polo ativo para expedição de requisitório.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a habilitação de herdeiros requerida após mais de cinco anos do óbito da parte autora configura prescrição da pretensão executória; (ii) estabelecer se a suspensão do processo é cabível por força do Tema 1.254 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual não estabelece prazo específico para habilitação de sucessores, e o falecimento da parte implica suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC.

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia da parte, a qual não se verifica quando há impulso processual e diligências voltadas à regularização do feito.

A existência de atos processuais, como tentativa de expedição de requisitório e diligências para localização de herdeiros, evidencia atuação efetiva e afasta a caracterização de desídia.

A suspensão do processo em razão do óbito impede o regular prosseguimento da execução, não sendo possível imputar às partes a paralisação processual.

A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida automaticamente pelo decurso do tempo, especialmente quando há causas justificadas para a demora.

O Tema 1.254 do STJ não impõe a suspensão do trâmite processual, pois esta se restringe a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial em trâmite na instância superior.

A jurisprudência dominante entende que, durante a suspensão do processo por falecimento da parte, não corre prescrição intercorrente até a habilitação dos herdeiros.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do processo em razão do falecimento da parte impede o curso da prescrição intercorrente até a habilitação dos sucessores.

A prescrição intercorrente exige inércia da parte, não se configurando quando há diligências e impulso processual voltados à continuidade da execução.

O mero decurso do tempo, desacompanhado de desídia, não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente.

A suspensão processual determinada pelo Tema 1.254 do STJ aplica-se apenas aos processos em trâmite na instância superior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, I; Decreto no 20.910/32; CC, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 150 e 383; STJ, Tema 1.254; TRF 3a Região, AI no 5015869-58.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão